Tribunal: TJPA
Processo: 0000333-18.1997.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CPB ? REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. Nos termos da Súmula 17 deste E. TJE-PA a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal. Assim, entendo que a fundamentação referente a culpabilidade utilizada pelo juízo singular é inerente ao próprio tipo penal pelo qual foi condenado. Quanto aos motivos do crime a justificativa apresentada mostra-se vaga e genérica, assim como as suas conseqüências, vez que própria do tipo, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88. Assim como o comportamento da vítima deve ser considerada causa neutra. Nesse sentido, persistindo como vetor negativo realmente fundamentado apenas as circunstâncias do crime, entendo que a o quantum aplicado deve ser reduzido, para 17 (dezessete) anos de reclusão, proporcional aos fins da pena, de retribuição e prevenção do crime, mantendo o regime fechado. 2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: LUIZ VIEIRA DE BARROS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO N.º 0000333-18.1997.814.0046
EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CPB - REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.
Nos termos da Súmula 17 deste E. TJE-PA a
pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.
Assim,

entendo que a fundamentação referente a culpabilidade utilizada pelo juízo singular é inerente ao próprio tipo penal pelo qual foi condenado. Quanto aos motivos do crime a justificativa apresentada mostra-se vaga e genérica, assim como as suas conseqüências, vez que própria do tipo, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88. Assim como o comportamento da vítima deve ser considerada causa neutra. Nesse sentido, persistindo como vetor negativo realmente fundamentado apenas as circunstâncias do crime, entendo que a o quantum aplicado deve ser reduzido, para 17 (dezessete) anos de reclusão, proporcional aos fins da pena, de retribuição e prevenção do crime, mantendo o regime fechado.
2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Seção Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: LUIZ VIEIRA DE BARROS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO N.º 0000333-18.1997.814.0046

R e l a t ó r i o

LUIZ VIEIRA DE BARROS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Comarca de Rondon do Pará.

Narra à denúncia que no dia 20 de julho de 1997, por volta das 00h30min, o apelante matou a vítima Moacir Cordeiro da Silva com um disparo de arma de fogo. Que o motivo do crime foi o fato da vítima ter arrancado duas tábuas da cerca do parque de exposições da referida cidade onde o apelante era vigia.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado como incurso no artigo 121, 2º, incisos II e IV do CPB, a pena final de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da pena-base para o mínimo legal, suscitando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais consideradas negativas, porquanto favoráveis.

O Ministério Público em contrarrazões requer a manutenção
in totum
da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no entanto, requer a revaloração das circunstâncias judiciais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a redução da pena-base aplicada, suscitando fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais.

Quanto à pena aplicada, verifica-se que o Juízo singular valorou em seu desfavor cinco circunstâncias judiciais, assim fundamentando-as:
¿
culpabilidade
é manifesta nos autos. O réu imputável, pois maior de 18 anos, não incidiu em qualquer das causas de inimputabilidade descrita no Código Penal. Tinha consciência da ilicitude, embora a lei reclame apenas a potencial. Era exigível conduta diversa, posto que a situação de perigo não foi criada pela vítima, mas pelo condenado, que demonstrando dolo intenso, desferiu-lhe disparos de arma de fogo na nuca. (...).
Os motivos.
Está circunstância desfavorece o condenado, não havendo justificativa socialmente aceitável, tolerável para minimizar a intensidade do juízo de reprovação social que recai sobre o réu.
Circunstâncias
não favorecem ao condenado, em face do local em que o crime foi praticado, demonstrando a audácia do condenado, aliado ao fato de que à vítima não foi prestado socorro.
Consequências
do crime graves em face dos efeitos perenes da conduta
.
Comportamento da vítima.
A vítima não concorreu para a ocorrência do crime¿
.

Fixando a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a qual tornou definitiva ante a inexistência de outras causas que a modifiquem.
Sobre a matéria, a Súmula 17 deste E. TJE-PA, preceitua:
¿ A pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse sentido, entendo que a fundamentação referente à culpabilidade utilizada pelo juízo singular já faz parte do próprio tipo penal pelo qual foi condenado, bem como, os motivos do crime, vislumbro que a justificativa apresentada mostra-se vaga e genérica, assim como as consequências do crime, vez que a morte da vítima já é inerente ao tipo, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88. Assim como o comportamento da vítima é considerado circunstância neutra que não pode ser utilizada para majorar a pena-base.

Assim, persistindo como vetor negativo, no entendimento desta relatora, apenas as circunstancias do crime, como realmente fundamentado, entendo que a o quantum aplicado deve ser reduzido para 17 (dezessete) anos de reclusão, proporcional aos fins da pena, de retribuição e prevenção do crime, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo. Mantendo o regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reduzir a pena para
17 (dezessete) anos de reclusão, mantendo o regime fechado.

É como voto.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora